Tribunal: STF
Processo: Rcl 74041
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Carlos Roberto Rodrigues Junior contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cambé, sob alegado descumprimento do enunciado vinculante nº 14 da Súmula do STF.

    2. Narra o reclamante que, ao solicitar ao Juízo a carga dos documentos apreendidos no âmbito do processo a que responde, teve o pedido indeferido.

    3. Requer, liminarmente, a suspensão da audiência de instrução, até que seja concedido o acesso a todos os elementos informativos produzidos na investigação. No mérito, seja deferido o pedido de carga, a fim de se realizarem as cópias reprográficas e o encaminhamento das mídias para a perícia. Subsidiariamente, seja determinada a digitalização e inserção dos documentos no processo eletrônico e o encaminhamento das mídias para a perícia.

    4. Por meio da Petição/STF nº  156.252, o reclamante informa que seu pedido liminar perdeu o objeto, haja vista a redesignação da audiência de instrução (e-doc. 28).
        É o relatório                                                                           
        Decido                      

    5. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

    6. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    7. Como relatado, alega-se inobservância ao enunciado vinculante nº 14 da Súmula do STF, cujo teor se transcreve:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

    8. Pela decisão reclamada, o Juízo da Vara Criminal de Cambé assim se pronunciou (e-doc. 25, p. 1-2):

No que diz respeito à petição de seq. 2269.1, assim como bem pontuado pelo i. parquet, entendo que o deferimento da pretensão formulada pelo ora réu acarretaria em riscos à integridade das provas, seja pelo deslocamento destas ou por eventuais perdas pela grande quantidade e complexidade do acervo probatório já estabelecido. Assim, indefiro o pedido formulado para a carga dos documentos apreendidos.
Nada obstante, com vistas a assegurar à d. defesa o acesso amplo ao material e a ciência de tudo o que foi produzido durante a investigação, determino à Serventia para que reserve no edifício do Fórum, com servidor responsável, para que possa ser realizada a extração de cópias ou de fotografias do material pelo prazo necessário ao seu interesse.

    9. Do teor do ato reclamado, contudo, verifica-se que não houve violação ao conteúdo da Súmula, visto que não se constata negativa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada. Ao contrário, houve providência de solução alternativa para garantir o amplo direito da defesa.

    10. As questões atinentes à logística no manuseio do acervo, por ser este de grande vulto, fogem ao escopo do paradigma invocado e devem ser dirimidas perante o Juízo competente. 

    11. Em verdade, o caso amolda-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal  no sentido de que a reclamação constitucional não pode se converter em atalho processual para a submissão direta de toda e qualquer demanda a esta Corte. Aponto precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. RECLAMAÇÃO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
 I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – No caso, não houve negativa de acesso aos autos pela autoridade reclamada, de modo que inexiste violação ao referido enunciado. III – A ação reclamatória não é a via adequada para se fazer um juízo sobre a conveniência de determinada diligência probatória, sobretudo quando se invoca ofensa à Súmula Vinculante 14. IV – É inviável a utilização da reclamação constitucional como atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl 54.896 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29/09/2022; grifos acrescidos).

    12. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 3 de dezembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator